Tribunal: CARF
Processo: 19515.006187/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
O auto de infração se mostra subsistente quanto aos aspectos da hipótese de incidência, pessoal, material, espacial, temporal e quantitativo.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
Não é cabível a produção de prova pericial no caso concreto já que o contribuinte, em seu instrumento de defesa, não cumpriu com os requisitos constantes do inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72.
EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
Por ensejar análise de inconstitucionalidade de lei, relacionada a taxa Selic, está fora do âmbito de competência deste Conselho para fins de julgamento administrativo. Súmula Carf n° 2.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBFATURAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A omissão de receita caracteriza-se pela falta de emissão de documento fiscal que lastreia a operação ou pela emissão do documento fiscal que não seja fidedigno ao que foi efetivamente comercializado, como quantidade e valores. Sendo assim, há dúvidas de que houve omissão de receitas por parte da Recorrente de forma dolosa.
DESPESAS OPERACIONAIS.
São operacionais as despesas necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela autoridade fiscal.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO TRIBUTO.
Conforme Súmula CARF no. 105, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO APLICADA ISOLADAMENTE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a concomitância entre multa isolada e de ofício e subsistindo somente a multa de ofício, não existe a controvérsia no tocante à decadência, uma vez que a multa isolada não deve existir junto com a multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP/COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006187/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.304 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MADEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
O auto de infração se mostra subsistente quanto aos aspectos da hipótese de
incidência, pessoal, material, espacial, temporal e quantitativo.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
Não é cabível a produção de prova pericial no caso concreto já que o
contribuinte, em seu instrumento de defesa, não cumpriu com os requisitos
constantes do inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72.
EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
Por ensejar análise de inconstitucionalidade de lei, relacionada a taxa Selic,
está fora do âmbito de competência deste Conselho para fins de julgamento
administrativo. Súmula Carf n° 2.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBFATURAMENTO. NECESSIDADE DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A omissão de receita caracteriza-se pela falta de emissão de documento fiscal
que lastreia a operação ou pela emissão do documento fiscal que não seja
fidedigno ao que foi efetivamente comercializado, como quantidade e valores.
Sendo assim, há dúvidas de que houve omissão de receitas por parte da
Recorrente de forma dolosa.
DESPESAS OPERACIONAIS.
São operacionais as despesas necessárias, usuais e normais à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente
praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da
sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve
ser demonstrado pela autoridade fiscal.
CONCOMITÂNCIA
DE
MULTA
ISOLADA
COM
MULTA
ACOMPANHADA DO TRIBUTO.
Conforme Súmula CARF no. 105, “a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006187/2009-20
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.”
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO APLICADA ISOLADAMENTE
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a concomitância entre multa isolada e de ofício e subsistindo
somente a multa de ofício, não existe a controvérsia no tocante à decadência,
uma vez que a multa isolada não deve existir junto com a multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP/COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
integral ao recurso voluntário do coobrigado Joel Lazzari para afastar sua imputação como
responsável solidário; e, ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente
unicamente para cancelar os lançamentos de multa isolada.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal trata-se de auto de infração (fls. 828 a
850) referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de
2004, lavrado contra a Sociedade Empresária Madepar S.A. Industria e Comércio e as pessoas
consideradas pessoalmente responsáveis: Wilson Dissenha, Luci Zini Dissenha, Wilson Eduardo
Dissenha, André Carlos Dissenha, todos diretores da Madepar e Joel Lazzari, gerente da filial de
General Carneiro-PR, ora Recorrentes. Resumidamente, a autoridade fiscal identificou as
seguintes inconsistências: (i) Subfaturamento de vendas (omissão de receitas); (ii) comprovação
inidônea de compra de mercadorias revendidas; (iii) glosas das compras de matérias-primas
integrantes dos custos dos produtos vendidos; (iv) glosa dos demais custos integrantes do CPV
(exceto serviço de serralheria terceirizado); (v) despesas operacionais não necessárias - encargos
de mútuo com empresas que utilizaram contas bancárias da empresa (vi) cotas de depreciação
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

não dedutíveis; (vii) amortização de valores não amortizáveis; (viii) glosa de despesas
financeiras não comprovadas; e (ix) multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e CSLL
sobre a base de cálculo estimada.
E em conseguinte as inconsistências elencadas anteriormente, não houve o
recolhimento do PIS e da COFINS – incidência não cumulativa e da CSLL.
Inconformada com o lançamento tributário, a Recorrente, Madepar impugnou (fls.
866 a 898) ao auto de infração alegando, basicamente, (i) a insuficiência do prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar defesa; (ii) preliminarmente cerceamento de defesa, nulidade do auto de
infração e a decadência do lançamento; (iii) impugnação de forma genérica a documentação
acostada aos autos, sob alegação de que os documentos não estavam acessíveis; (iv) que o fato
de não ter havido pagamento dos fornecedores não torna a operação inidônea, pois contabilmente
a dívida foi reconhecida; (v) que houve emissão de notas fiscais de forma extemporânea, o que
implica apenas em descumprimento de obrigação acessória; (vi) que é ônus do Fisco provar a
irregularidade da documentação (notas fiscais); (vii) a quitação das notas fiscais dos
fornecedores se deu por aumento de capital social; (viii) as madeiras industrializadas tiveram
custo de aquisição, mas foram contabilizadas como custo de produção, falto ignorado pela
fiscalização; (ix) encargos com mútuo são despesas necessárias, pois não há vedação legal em
sentido contrário; (x) que não é devido o IRPJ, logo não há que se exigir o PIS, a COFINS e a
CSLL por suposta omissão de receitas e glosa de custos; (xi) as multas aplicadas são
confiscatórias; (xii) não deve-se aplicar a taxa Selic para remuneração dos créditos tributários,
haja vista que não possui característica de indenização; (xiii) que não houve qualquer ato ilícito
por parte dos administradores e contador da Impugnante e (xiv) protesta pela produção de todos
os meios de provas em direito admitidas, requer a produção de prova pericial, a reabertura de
prazo e tornar nulo ou insubsistente o Auto de Infração que ora se combate.
O Recorrente, devedor solidário, Joel Lazzari, apresentou sua impugnação (fls.
984 a 996) alegando: (i) que não tinha poder de decisão na Madepar; (ii) que foi o responsável
pelas denúncias que originaram o presente auto de infração; (iii) excludente de ilicitude, pois
cumpria ordens; (iv) desconhecia como eram feitos os pagamentos das vendas realizadas; (v) não
era o responsável pela escrituração fiscal da Madepar; (vi) a empresa era administrada pelos Sr.
Wilson Dissenha, Wilson Eduardo Dissenha e André Carlos Dissenha; (vii) que nunca teve
conhecimento de como era realizada a escrituração fiscal e recolhimentos fiscais da Madepar,
pois isso era de responsabilidade dos sócios/diretores. Por fim, requer sua exclusão do rol dos
responsáveis dos presentes autos.
A DRJ reconheceu que a Madepar teve dificuldade em exercer o seu direito à
defesa e reabriu o prazo para apresentar aditamento a impugnação (fls. 1022 a 1054). Assim, fez
a Recorrente, Madepar pleitou a produção de prova pericial e repisou os termos da impugnação
inicial.
A DRJ, por meio do Acórdão 16-51.297 (fls. 1081 a 2003), julgou improcedente a
Impugnação do contribuinte Madepar e parcialmente procedente a Impugnação do responsável
tributário Joel Lazzari.
Segundo a DRJ, ao apreciar a Impugnação da Madepar (i) foi sanado o vício de
nulidade por cerceamento de defesa, haja a vista a reabertura de prazo para apresentação de
impugnação complementar; (ii) afastou a alegação de nulidade por ausência de justa causa; (iii)
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

afastou a ilegitimidade da documentação apresentada nos autos, a apuração da omissão de receita
teve por base o dimensionamento da base de cálculo, conforme os preceitos legais, quanto a
glosa de custos o contribuinte deixou de comprovar a efetividade da operação, bem como os
pagamentos correspondentes, pois não apresentou documentos idôneos capazes de lastrear a
operação, por fim o Contribuinte realiza alegações genéricas de inconstitucionalidade e ofensa a
diversos princípios, todavia, sem realizar a subsunção do fato à norma. Manteve-se assim a
autuação relacionadas a essas infrações; (iv) em relação as glosas operacionais, como não se
comprovou tratar-se de empréstimo de dinheiro à impugnante, manteve-se a glosa; (v) as glosas
de despesas financeiras também foram mantidas, pois a impugnante não comprovou ter tido
despesas financeiras. (vi) Foram mantidos os lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL,
haja vista que a autuação principal foi mantida. (viii) manteve-se as multas aplicadas, pois a
autoridade fiscal não tem discricionariedade para reduzi-las, dado que a impugnante infringiu a
lei tributária. (ix) a aplicação da taxa Selic como juros remuneratórios é uma imposição do artigo
13 da Lei n° 9.065/1995, que não pode ser afastada pelo julgador administrativo. (x) Não é
competente o julgador para analisar as questões atinentes a responsabilidade criminal, delas não
conhecendo. (xi) não ocorreu decadência, em razão de se aplicar aos autos o artigo 173, I do
CTN. (xii) não cabe perícia apenas com o fundamento de conferência da apuração do crédito
tributário.
A DRJ, ao apreciar a Impugnação do responsável tributário – Joel Lazzari (i)
manteve a sua responsabilidade pela omissão de receitas e dedução indevida de custos, e o
consequente pagamento a menor das estimativas, por ter plena consciência da ilicitude, e (ii)
afastou sua responsabilidade pelas infrações relacionadas as despesas operacionais não
necessárias, cotas de depreciação não dedutíveis, valores não amortizáveis e despesas financeiras
não comprovadas.
A Recorrente Madepar tomou ciência do referido Acórdão em 21/07/2014 (fl.
1145) e o Sr. Joel Lazzari em 23/07/2014 (fl. 1154) e protocolaram Recurso Voluntário
respectivamente em 12/08/2014 (fls. 1156 a 1177) e em 20/08/2014 (fls. 1237 a 1251).
A Madepar em seu recurso voluntário alegou que a Turma Julgadora não analisou
todos os argumentos da Impugnação; insurge-se contra o indeferimento da prova pericial e de
novas provas, e requer anulação da decisão proferida; imputa o dolo da infração ao Sr. Joel
Lazzari, sendo esse o único responsável pela prática de crime contra a ordem tributária, razão
pela qual consumada está a decadência, aplicando-se, ao presente caso o artigo 150, §4° do CTN
e não o artigo 173, § único do CTN.
Referente as infrações, alega que a turma julgadora amparou-se em informações
prestadas pelo Sr. Joel Lazzari para apurar as vendas sem documentos fiscais ou emitidas com
valor ao inferior ao efetivamente concretizado. Alega que não há comprovação de
subfaturamento. Quanto a glosa dos custos e despesas, argumenta que é ônus do Fisco
comprovar que a documentação era inidônea, o que não foi feito. Em relação as notas fiscais de
entrada de n° 27469 a 27475, emitidas em 2005, essas foram emitidas extemporaneamente, mas
a mercadoria foi contabilizada em 2004, nada falou o acórdão sobre essa alegação. Arbitrária a
desconsideração dos custos de aquisição dos itens revendidos, pois não há receita sem um custo
correspondente. Absurda é desconsideração do estoque por estar denominado “Estoque de
Produtos Acabados ou Matéria Prima”, ao invés de “Mercadorias”, pois a mercadoria existe e
gerou custos. As notas fiscais dos fornecedores foram quitadas com aumento do capital social,
pelo Acionista que era fornecedor da Madepar. Ainda, “As madeiras industrializadas tiveram um
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

custo de aquisição, sendo que esses valores foram contabilizados como custo de produção
(matérias primas consumidas), que não podem ser simplesmente ignoradas pelo Fisco, que
aceitou como válidos os serviços de beneficiamento (industrialização) tomados de terceiros.” A
legislação não veda o reconhecimento de encargos com mútuo como despesas necessárias,
correta a contabilização de tais despesas. Alega que não foi intimada a esclarecer a origem dos
empréstimos, portanto glosa de tais valores foi indevida. Por fim, alega que não sendo devido o
principal não há que ser exigido o acessório, que é o recolhimento de PIS, COFINS e CSLL
reflexos, bem como que as multas aplicadas devem ser razoáveis, proporcionais e devem
considerar a capacidade contributiva do sujeito passivo. Alega inconstitucionalidade da taxa
Selic. Alega nulidade do acórdão, haja vista que não foi apreciado o momento da
responsabilização criminal com fundamento na Lei n° 9.430/96, artigo 83, e justifica “objetivo
da inserção deste tópico em específico, teve por fulcro demonstrar que não houve qualquer
atitude ilícita por parte dos administradores e do contador da Recorrente, muito menos de forma
dolosa.”
Por fim, realiza o seguinte pedido (fl. 1177):
“ENCERRAMENTO:
“Ex positis”, é o presente Recurso para requerer seja anulada a decisão proferida,
facultando-se então a produção das provas pertinentes e analisando-se as questões
omitidas pela C. Turma Julgadora, ou que, em não sendo acolhido esse pleito, seja
reformada integralmente a decisão primitiva, cancelando-se e arquivando-se o Auto de
Infração em tela.”
Já Joel Lazzari em seu recurso voluntário alegou que “apenas executava ordens dentro
da empresa Madepar, não possuindo poderes decisórios que pudessem acarretar sua
responsabilidade pelas infrações aqui discutidas.”
“A função do recorrente na empresa autuada era cumprir ordens dos diretores da
empresa que residiam na cidade de São Paulo. Conforme documentação que vai anexa a
este instrumento, podemos vislumbrar a posição de mero executor de ordens, não
possuindo poderes para decidir, e sim cumprir decisões emanadas dos Sr. Wilson
Dissenha, Wilson Eduardo Dissenha e André Carlos Dissenha.”
Já no tocante ao Recurso Voluntário do Sr. Joel Lazzari, este informa que juntou
controle de caixa que era pelo Recorrente realizado e que as transações bancárias ocorriam
conforme decisão da Diretoria da Madepar, veja:
“As contas movimentadas pelo recorrente eram utilizadas para realização de
pagamentos a fornecedores e funcionários, e todo dinheiro nelas depositado, era
proveniente dos donos da empresa, que efetuavam o depósito somente após a
comprovação pelo recorrente das despesas que deveriam ser pagas.
Se verificarmos as folhas numeradas de 10 até à 29 observamos que toda entrada de
dinheiro é denominada "Recebimento de numerário de SP", por ser proveniente dos
donos da empresa que enviavam o dinheiro daquela cidade, somente após o recorrente
comprovar a eles as despesas que deveriam ser pagas. Já o caixa, também controlado
pelo recorrente para prestação de contas aos donos da empresa, também incluso na
referida numeração acima citada, recebia dinheiro retirado da conta, para o fim de
pagamentos de despesas da empresa.
Como se vê na documentação juntada, o recorrente não tinha autonomia decisória, pois,
só agia após o comando dos diretores/sócios/donos da empresa. Nem mesmo os
recebimentos das vendas passavam pelas contas por ele movimentadas. Até mesmo as
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

vendas eram decididas pelos diretores em São Paulo, que passavam os pedidos
assinados ao recorrente, autorizando a venda e ordenando quais notas deveriam ser
emitidas.”
Além disso, alega que outra informação que comprova a inteira subordinação do
recorrente as ordens emanadas dos diretores da empresa, pode ser vislumbrada nos pedidos
emitidos pela Madepar, todos, deveriam ser autorizados pelos diretores da empresa em São
Paulo, conforme documentação anexada ao presente. Todos os pedidos têm a assinatura do
Diretor Wilson Eduardo Dissenha, portanto, somente, após a aprovação por parte dos diretores
em São Paulo é que o Sr Joel poderia efetivar qualquer movimentação dentro da filial, o que
comprova, de acordo com sua alegação, sua inteira subordinação a diretoria da Madepar.
O Recorrente refuta todas as infrações: (i) alega que não pode ser
responsabilizado pelo subfaturamento de vendas, haja vista que não detinha poder de decisão, as
decisões eram tomadas pela Diretoria, ele estava subordinado à diretoria.
Quanto a Comprovação inidônea das compras das mercadorias revendidas, tal
conduta era “realizada pelo próprio dono da empresa”. E traz como seu fundamento a decisão da
DRJ:
“Como consta da decisão que ora se ataca, a Madepar informou que efetua a
comercialização de madeira, comprando a mercadoria de seu sócio Wilson Dissenha,
que exerce atividade rural em nome da pessoa física em suas fazendas. Entretanto, o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a efetividade das operações e dos
pagamentos
correspondentes
aos
fornecedores
da
madeira
comercializada,
comprovando que os pagamentos nunca existiram, e com isso a empresa não poderia ter
computado os custos e despesas correspondentes para redução do seu resultado
econômico e por consequência da base de cálculo para o IRPJ e CSLL.” (fl. 1243)
Quanto as glosas das compras de matérias primas integrantes dos custos dos
produtos vendidos, o Recorrente alega que não tinha acesso a escrituração fiscal e contábil da
Madepar, não participava da apuração dos impostos, pois a sede da Madepar era em São Paulo. E
ele trabalha na filial de General Carneiro/PR. Logo, não pode ter responsabilidade por tal ilícito.
Glosa dos demais custos integrantes do Custo de Produtos Vendidos (exceto
serviços de serraria terceirizados) não é de responsabilidade do Recorrente, dado que era dever
da Madepar manter escrituração de acordo com a Lei (RIR/99, artigo 231).
Ainda por falta de autonomia, não pode o Recorrente ser responsabilizado por
falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base estimada, nem mesmo pela falta de
recolhimento de PIS e COFINS não cumulativos e da CSLL sobre receitas omitidas.
“Não havia autonomia de administrar ou utilizar os recursos da empresa como os
diretores, descaracterizando assim, qualquer atividade ilícita por sua parte, o que leva a
descaracterização de sua responsabilidade no presente processo, devendo ser excluído
do polo passivo da lide.” (fl. 1247)
Conclui (fl.1251)
“III - A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja recebido o presente recurso e acolhido em todos os
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

seus termos, excluindo o Sr. Joel Lazzari do rol de responsáveis tributários do processo
em questão.
Requer, também, a juntada do presente aos autos do processo 19515-006.187/2009-20,
com seu posterior envio ao Órgão Julgador.”

É o relatório
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade pelo que dele tomo conhecimento.
A controvérsia principal do presente processo diz respeito à auto de infração no
qual constatou-se a omissão de receita, bem como a indedutibilidade de custos e despesas,
consequentemente, em função disso houve tributação reflexa para a CSLL, PIS e COFINS.
Portanto, trata-se de um processo em que se deve debater provas, isto é, se a
fiscalização identificação omissão de receita, cabe-se ao Recorrente apresentar provas de que
aquela omissão de receita não ocorreu. Da mesma forma, se a fiscalização demonstrou que os e
as despesas são indedutíveis, cabe ao Recorrente demonstrar a sua necessidade à geração de
receitas.
Feitas essas considerações, passe a análise do processo.
1. Apreciação da impugnação do contribuinte - Madepar
1.1. DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO:
1.1.1 Das Arguições de Ilegalidade e Inconstitucionalidade
Neste tópico, a Recorrente alega que a decisão da DRJ “é superficial, permissa
concessa - ora limitando-se a citar textos normativos que entende pertinentes, ora alegando que
aspectos legais e constitucionais não podem ser apreciados em nível administrativo -, não
enfrentando, a contento, o mérito das razões expostas pela Recorrente.” E, logo após, citada
doutrina vinculada à Valdir de Oliveira Rocha, para ao fim, solicitar que sejam analisados os
argumentos contidos na Impugnação, e que não o foram.
Contudo, destaca-se que o Acórdão proferido pela DRJ analisou todas as
argumentações da Recorrente apresentando suas convicções de decidir.
Sendo assim, nego provimento ao pedido de anulação da decisão pelas arguições
de ilegalidade e inconstitucionalidade, pois conforme a Súmula CARF no 2 “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
1.1.2 Das Provas e da Perícia
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

Neste tópico protestou a Recorrente pela produção de todos os meios de prova
permitidos, inclusive a juntada de novos documentos e perícia, atendendo-se, assim, as
disposições contidas no artigo 16, inciso II, do Decreto no 70.235/72, com redação conferida pela
Lei no 8.748/93.
Contudo, a DRJ indeferiu o pedido de perícia por entendê-la desnecessária, uma
vez que não cabe perícia para mera conferência da apuração do crédito tributário, já que os
documentos juntados no processo são poucos e não inviabilizam a sua análise pelo
impugnante e pelo julgador.
Sendo assim, a Recorrente pede a anulação da Decisão proferida, para que, diante
das provas a serem oferecidas, nova Decisão seja tomada.
No art. 59 do Decreto no 70.235/72 estão definidos os critérios que orientam os
julgadores na apreciação das alegações de nulidades dos atos processuais, sendo que tal artigo
fala que serão nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A Recorrente está pedindo a nulidade da decisão da DRJ alegando a preterição do
direito de defesa. Todavia, a Recorrente não apresenta novos documentos, bem como
fundamentos que demonstrassem a necessidade de uma perícia. Como dito, o caso em questão
está calcado em análise de provas, provas que demonstrem a não omissão de receita, assim como
a dedutibilidade das despesas. Desta forma, entendo que não existirá uma perícia melhor do que
a analise dos documentos pela própria Receita Federal do Brasil, como o foi pela Delegacia de
Julgamento (DRJ).
Sendo assim, nego o pedido da Recorrente de anulação da decisão proferida pela
DRJ.
1.2 DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
1.2.1 Da Decadência
No tocante à decadência, a Recorrente reconhece que no caso de tributos por
homologação a decadência ocorrerá pelo art. 173, inciso I, do CTN, quando houver a
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação nos termos do § 4o, do art. 150 do
CTN.
A Recorrente sustenta que o dolo foi praticado por seu gerente Joel Lazzari, logo
deve-se aplicar a decadência nos moldes do art. 150 do CTN e, desta forma, boa parte dos
débitos autuados estariam decaídos, veja:
“Sobre essa prejudicial, a decisão recorrida afirmou que não houve decadência no caso
em tela, posto que a fiscalização apurou a ocorrência de dolo, tendo aplicabilidade o
artigo 173, inciso I, do CTN.
Ora, como é sabido, o dolo consiste na vontade livre e consciente de querer praticar uma
conduta ilícita.
Nesse contexto, reprisa-se que toda e qualquer conduta relatada nestes autos foi
praticada exclusivamente pelo então gerente, Joel.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

E, como tal, pelo princípio da intranscendência ou da pessoalidade da pena, somente o
agente (no caso, Joel), e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena
não pode passar da pessoa do condenado.
Portanto, em relação à empresa, não houve nenhum dolo, tendo, à evidência, consumado-
se a decadência.
(...)
“Data vênia”, de tais momentos, fácil é a conclusão de que o Fisco, por sua inércia,
deixou decorrer “in albis” o prazo decadencial de 05 anos, no que pertine ao período
anterior a 21/12/2004, o que implica no perecimento de seu direito.”
Todavia, como demonstrado no TVF a conduta de omitir receitas e deduzir custos
e despesas inexistentes e indedutíveis foi da Recorrente, tanto é que a DRJ desonerou de
responsabilidade solidária o gerente Joel pela dedução de custos e despesas indedutíveis,
mantendo sua responsabilidade somente sobre a omissão de receita.
Sendo assim, e, concordando com o TVF e com a decisão da DRJ, entendo que a
Recorrente incorreu em dolo, pois ficou demonstrado sua livre e consciente vontade de querer
praticar uma conduta ilícita na omissão de receita e na dedução de despesas inexistentes e
indedutíveis.
Portanto, nego provimento do pedido de decadência e mantenho inalterada a
decisão a quo.
1.3 Das Infrações
1.3.1 Infração 1 (Subfaturamento de Vendas)
A Recorrente alega que “para sustentar a conclusão do Auditor Fiscal, a Turma
entendeu que, amparado em informações prestadas por Joel, foi apurada a venda sem a emissão
de notas fiscais ou com emissão a menor (tanto em quantidade, como em valor), além do que os
documentos teriam sido produzidos pela própria empresa.” Logo, “caberia, então, à
fiscalização, demonstrar que os acionistas da empresa tivessem conhecimento das práticas tidas
por ilícitas, e mais, tivessem aprovado e consentido com tal conduta”.
Contudo, a Recorrente não trouxe quaisquer provas que pudessem afastar o que
restou constatado no Termo de Verificação Fiscal, conforme trecho (e-fl. 809) que se transcreve
a seguir: “Na comparação dos volumes de venda de madeiras constantes das notas fiscais de
saída (48/470) com os volumes efetivamente comercializados, conforme a documentação
recebida do Ministério Público Federal (pedidos de venda assinados pelo diretor da empresa em
São Paulo, guias de transporte e relatórios de correlação entre os pedidos dos clientes da
empresa, os romaneios do transporte da entrega e as notas fiscais emitidas (fls. 344/447),
constatamos que houve subfaturamento em Quantidade de madeira vendida, com vendas
sem emissão de notas fiscais de saída, ou emitas a menor em quantidade e valor total)”.
Registre-se que a Fiscalização descreveu no TVF o procedimento adotado para a
conclusão de que houve omissão de receitas, confira-se:

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

Primeiro, foi calculado o subfaturamento em quantidade de madeira vendida, pela
diferença entre os volumes em metros cúbicos constantes das notas fiscais emitidas pela
empresa e os volumes efetivamente comercializados para cada cliente, conforme os
pedidos de compra, guias e os respectivos relatórios aprovados pela diretoria.
Para o cálculo da omissão de receitas pelo subfaturamento de quantidade acima
descrito, foi utilizado como preço base para arbitramento o próprio preço unitário
praticado pela empresa para cada tipo de madeira.
A apuração da omissão de receitas foi constatada do forma direta pela fiscalização, pela
falta de emissão de notas fiscais de saídas ou pela omissão com subfaturamento,
comprovado que foram aprovados os pedidos e efetivadas as entregas das cargas
de madeiras em quantidades superiores às registradas nos livros e documentos
fiscais.
A Recorrente não trouxe aos autos documento fiscal idôneo capaz de afastar a
legitimidade do lançamento que constatou a omissão de receitas na comercialização de madeiras
ou refutou os cálculos realizados pela Fiscalização. Apenas alegou que não houve
subfaturamento sem fazer qualquer prova de sua alegação, pois como consta no artigo 293 do
RIR/2018 (artigo 281 do RIR/99):

Art. 293. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses ( Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 40 ):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.

Segundo o autor Edmar Oliveira1:

Omitir receita é deixar de computar acréscimos tributáveis no resultado do período, ou
seja, é omitir-se em contabilizar receita ganha, isto é, obtida de modo definitivo e
incondicional. A omissão pode decorrer de comportamento intencional ou não:
assim, o sujeito passivo pode agir com dolo ou com simples erro, e os meios de
prova fornecerão, em cada caso, os indícios de ter ou não havido intenção de
subtrair receitas da tributação. Omissão não intencional é aquela que decorre de erro
na aplicação das normas ou da qualificação dos fatos, e, em geral, produz mera
postergação da tributação. Por outro lado, a omissão dolosa pode vir a caracterizar
crime contra a ordem tributária e sujeitar o contribuinte faltoso à inflição de penalidade
qualificada.

Ainda segundo, Edmar Oliveira a regra do artigo 283 do RIR/99, atual artigo 295
traz que:

(...) caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a
falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da

1 Andrade Filho, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das empresas / Edmar Oliveira Andrade Filho – 13. Ed. – [ 2.
Reimpr.] – São Paulo: Atlas, 2019.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de
alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras
transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor
inferior ao da operação.
A falta de emissão de documento fiscal, em si, não será suficiente para demonstrar
a ocorrência de omissão de receitas se o contribuinte comprovar que os valores
foram recebidos e que a venda está registrada. Trata-se de hipótese de difícil, mas
não de impossível, ocorrência.

A omissão de receita caracteriza-se pela falta de emissão de documento fiscal que
lastreia a operação ou pela emissão do documento fiscal que não seja fidedigno ao que foi
efetivamente comercializado, como quantidade e valores. Sendo assim, os números levantados
pela Fiscalização não deixam dúvidas de que houve omissão de receitas por parte da Recorrente
de forma dolosa. Não restou constatado erro, mas uma intenção deliberada de lesar o erário
público.
Desta forma, nego provimento à Recorrente no tocante à demonstração de que não
houve omissão de receita.
1.3.2 Infração 2 (Comprovação inidônea das compras das mercadorias revendidas)
Segundo o TVF a Recorrente informou à fiscalização que efetua a
comercialização da madeira adquirida de seu sócio/diretor Wilson Dissenha.
Ao ser regularmente intimada a comprovar a efetividade dos pagamentos
correspondentes a todos fornecedores de madeiras comercializadas, a empresa não comprovou
nenhum pagamento relativo a compras de madeira em 2004. Apenas informou à fiscalização que
os passivos exigíveis com seu sócio/diretor teriam sido capitalizados em 2005 e que a baixa dos
seus outros fornecedores teriam sido feitos contra a conta contábil de adiantamento à
fornecedores.
Todavia, não se demonstrou a saída das disponibilidades (saída de caixa ou
bancos) para os adiantamentos à fornecedores. Demonstrando-se assim que realmente não houve
comprovação da aquisição de mercadorias de outros fornecedores.
Já no tocante ao seu sócio/diretor a fiscalização duvidou da sua idoneidade, pois
apesar do sócio/diretor ter várias fazendas de produção de madeira, toda comercialização com a
Recorrente ocorreu apenas com a Fazenda de Santo Antônio do Iratim em General Carneiro-PR.
Além disso, conforme denúncia do Sr. Joel Lazzari, a Madepar extraía madeira em quantidade
superior à autorizada pelo Ibama e se utilizava de documentos inidôneos para encobrir o ilícito.
Por isso a solicitação da Fiscalização para que fossem comprovados os
pagamentos realizados aos fornecedores.
Demonstrado a idoneidade das aquisições de mercadorias, caberia à Recorrente
provar que efetivamente adquiriu a mercadoria ou a matéria-prima, e uma das formas de fazê-lo
é a comprovação de que efetuou o seu pagamento dessas mercadorias. Porém, a Recorrente
não demonstrou esses pagamentos, apenas afirmou que aumentou capital social com essas
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

dividas, mas não trouxe nos autos que esse aumento de capital foi tributado na pessoa física do
seu sócio/diretor Wilson Dissenha.
Desta forma, nego provimento ao recurso voluntário da Recorrente para
dedutibilidade desses custos.
1.3.3 Infração 3 e 4 (Glosas das Compras de Matérias-Primas Integrantes dos Custos dos
Produtos Vendidos e Glosa dos Demais Custos Integrantes do CPV [Exceto Serviço De
Serralheria Terceirizado])
Com relação a glosa de custos e despesas, alega a Recorrente que é ônus da
Fiscalização comprovar a idoneidade da documentação. Todavia, extrai-se do TVF (e-fl. 810)
que a Recorrente não teve custos, mas que apenas simulou os custos com o fim de reduzir o seu
resultado:
Créditos de terceiros (fornecedores ou adiantamentos a fornecedores) foi a contrapartida
de todos os débitos lançados na contabilidade da empresa para representar entradas das
mercadorias (madeiras) nos estoques. Tais valores foram baixados posteriormente para
a apropriação de Custo de Mercadorias Revendidas, reduzindo o indevidamente o
resultado do ano de 2004 da empresa.
A contabilização de notas fiscais tidas como inidôneas não legitima a apropriação dos
custos das mercadorias, considerando que a empresa não demonstrou a efetividade das
operações e o pagamento correspondente do preço dos carregamentos de madeiras.

No TVF à e-fl. 811 a Fiscalização constata que:

A empresa não informou, nem comprovou e nem contabilizou nenhum tipo de produção
própria de madeiras, seja por extrativismo natural ou por reflorestamento para
exploração de árvores plantadas em fazendas próprias.
A empresa só contabilizou operações de compras, de vendas e de produção por
encomenda correspondentes a madeiras que foram compradas de terceiros. A empresa
não comprovou a realização de atividade de produção própria de madeira.
A empresa não comprovou que possuísse serraria própria, nem que realizasse qualquer
tipo de industrialização em suas instalações, porém demonstrou que realiza o
beneficiamento de madeira contratando serviços da serradora terceirizada Indústria de
Madeiras Vensão Ltda., para realizar a industrialização por encomenda (fls. 646/649).
Tal contrato englobou o pagamento pelo serviço de serraria e o transporte de ida e volta
das cargas de madeira.
Portanto, verificamos que a empresa exerce apenas a comercialização de madeiras
(imbuia e pinus), desempenhando as atividades de revenda e de industrialização por
encomenda a terceiros.
Regularmente intimada a comprovar a efetividade dos pagamentos correspondentes a
todos fornecedores (matérias-primas, serviços e insumos), a empresa só comprovou os
referidos pagamentos aos serradores contratados.
A empresa não comprovou nenhum pagamento relativo a compras de madeira em 2004.
Para explicar o acúmulo dos saldos dos fornecedores, sem que tenha havido nenhum
pagamento, a empresa apresentou documentação da contabilização em 2005 de
aumentos de capital, para incorporar e eliminar esses saldos das contas de fornecedores
que nunca foram pagos (fls. 621/645).
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

[...]
Ora, se a empresa não comprovou a realização de nenhuma atividade industrial de
Fabricação de produtos, não poderá se apropriar de nenhum custo de produção de
madeira beneficiada, exceto quanto aos únicos valores comprovados, que foram os
relativos aos serviços da serradora terceirizada (no valor total de R$ 87.130,00 em 2004,
deduzindo-se os créditos apropriados de PIS/PASEP, COFINS e ICMS, podendo
computar como custo o valor de R$ 71.130, conforme escriturado na conta "SERVS
SERRAGEM MADEIRAS"— código: 4.2.2.02.0004).
Se as únicas atividades comprovadas foram a comercialização de madeiras e a
industrialização por encomenda, a empresa não poderá apropriar custos e despesas de
produção de madeira, além dos pagamentos aos serradores terceirizados e os
pagamentos das compras de madeiras, caso tivessem sido comprovados.

Ante as constatações da Fiscalização caberia a Recorrente fazer prova contrária ao
que restou apontado, o que não o fez.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
1.3.4 Infração 5 e 8 (Despesas Operacionais Não Necessárias - Encargos de Mútuo com
Empresas que Utilizaram Contas Bancárias da Empresa e Glosas de Despesas Financeiras
não Comprovadas)
Do reconhecimento dos encargos com mútuo como despesas necessárias, tem-se
que a fiscalização apurou que não se tratou de empréstimo, mas que apenas houve trânsito de
recursos, conforme justificou a própria Recorrente:

A justificativa para a movimentação de recursos das outras empresas do grupo
("Laminados" e "Papel") em contas bancárias específicas e individualizadas abertas em
2004 para esse fim, por parte da empresa fiscalizada, foi que houve o bloqueio das
contas originais dessas empresas e penhora judicial de 30% do faturamento em
processos trabalhistas (fls. 159/189).
Tal procedimento foi justificado por parte da empresa para viabilizar a continuidade
normal das operações das empresas Madepar Laminados S/A e Madepar Papel e
Celulose S/A, sendo que, nessas contas, transitou o faturamento correspondente das
empresas e o pagamento de seus compromissos, como fornecedores, despesas de
funcionamento e dividendos. Tudo foi contabilizado, tanto na empresa fiscalizada
como um passivo (representando recursos não pertencentes a empresa), quanto
nas outras empresas do grupo ("Laminados" e "Papel") como ativo,
representando recursos próprios em poder de terceiros.
Portanto, tal procedimento de utilização de contas bancárias da empresa por parte das
outras do grupo para que pudessem continuar operando não representa verdadeiros
empréstimos ou financiamentos.

Veja que não houve comprovação de que se trata de mútuo, sequer foram juntados
aos autos contratos que comprovassem tais empréstimos.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

Portanto, não há de se falar em despesas necessárias, disciplinada no artigo 299 do
RIR/99, visto que despesas necessárias são aquelas realizadas no interesse da sociedade de forma
normal e usual.
Desse modo, em conformidade com a legislação do imposto de renda, os custos e
despesas dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto são tão-somente aqueles
intrinsecamente vinculados à fonte produtora de rendimentos.
1.3.5 Infração 9 a 12 (Falta de Recolhimento de PIS, COFINS, CSLL)
A fiscalização autuou PIS, COFINS e CSLL de forma reflexa, pois identificou
omissão de receita por parte da Recorrente.
Logo, mantido a omissão de receita, pela não apresentação de provas ao contrário,
deve-se manter a autuação reflexa de PIS, COFINS e CSLL.
1.3.6 Das Multa Confiscatórias
Segundo
à Recorrente a DRJ limitaram-se a
analisar
a legislação
infraconstitucional, pouco se importando se a mesma guarda consonância com a Constituição
Federal em vigor.
De acordo com ela, “quando ocorre falta de pagamento do tributo a multa é de
75%; quando há sonegação é de 150% e na falta de recolhimento de estimativa, é de 50%. Só
que tais percentuais não são razoáveis e nem guardam proporcionalidade com a infração.”
Então, para justificar que as multas são confiscatórias, apresenta jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais.
E, baseado nessas fundamentações, solicita que as multas aplicáveis devem ser
drasticamente reduzidas, para patamares condizentes.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Contudo, no tocante à exigência cumulativa das multas isoladas com a multa de
ofício, conforme Súmula CARF no 105, “a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no. 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
1.3.7 Da Taxa SELIC
Alega inconstitucionalidade da taxa Selic, todavia, consoante Súmula CARF no 4
“a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

1.3.8 Da Responsabilidade Criminal
Neste ponto, segundo à Recorrente “a r. decisão ora em combate deixou de
conhecer essa questão, por entender pela falta de competência para sua análise.” e assim,
continuou:
“Ocorre que, em primeiro lugar, o que foi posto refere-se ao momento em que a
representação teria lugar, sendo que sobre tal ponto o acordão poderia (e deveria) ter se
pronunciado (Lei 9.430 de 27/12/1996, art. 83), mas nada fez, implicando em mais uma
nulidade.
Em segundo lugar, o objetivo da inserção deste tópico em específico, teve por fulcro
demonstrar que não houve qualquer atitude ilícita por parte dos administradores e do
contador da Recorrente, muito menos de forma dolosa.”
Todavia, o que percebeu-se do processo analisado é que de fato a administração
da Recorrente atuou para evitar o pagamento dos tributos devidos, lançando mão de omissão de
receitas e/ou subfaturamento, bem como despesas claramente inexistentes, como os custos de
produtos vendidos, sem ser uma indústria, e despesas com mútuos e/ou empréstimos, sem ter
mútuos entre as empresas, assim como instituições financeiras.
Além disso, conforme denúncia do Ministério Publico, a Madepar extraía madeira
em quantidade superior à autorizada pelo Ibama e se utilizava de documentos inidôneos para
encobrir o ilícito.
Portanto, toda essas constatações da fiscalização, sem que a Recorrente
conseguisse provar ao contrário, leva a entender que a Recorrente cometeu, sim, crime contra
ordem tributária. Logo, possui responsabilidade criminal sobre tais fatos.
Todavia, a representação fiscal somente será encaminhada ao Ministério Público
após a decisão final do processo administrativo, sobre o crédito tributário exigido, de acordo com
o artigo 83 da Lei n° 9.430/96.
2. Apreciação da impugnação do responsável solidário Joel Lazzari
O responsável tributário Sr. Joel Lazzari apresentou Recurso Voluntário, alegando
que não possuía poderes decisórios, que cumpria ordens emanadas da diretoria que ficava no
Estado de São Paulo.
Nesse ponto cabe trazer a baile o artigo 135 do CTN que disciplina:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Esse dispositivo cuida da responsabilização de terceiros relacionada a créditos
tributários. Para a correta aplicação do dispositivo acima é preciso verificar quem infringiu a lei,
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

o contrato social ou o estatuto ou se houve excesso de poder. É preciso perquirir se houve ação
realização com má-fé com o fim de lesar o Fisco.
Veja que o gerente pratica ilícito se atua além de sua competência, se sua atuação
for própria e pessoal. Se ultrapassar os limites de seus atos normais como gerentes, infringindo
as normas societárias e as do contrato social ou estatuto.
O principal pressuposto para a responsabilidade tributária de sócios-gerentes,
diretores e administradores das pessoas jurídicas de direito privado reside no dolo.
Imprescindível a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou contrato social para
auferir vantagem indevida, posto que o artigo 135 não traz hipótese de responsabilidade objetiva.

Segundo o Professor Paulo de Barros2:

A infração do contrato social ou do estatuto consiste no desrespeito a disposição
expressa constante desses instrumentos societários, e que tem por consequência o
nascimento da relação jurídica tributária.
Trata-se de dispositivo que alcançará os sócios de uma pessoa jurídica quando
comprovado (i) que tais indivíduos detenham poderes de gerência na condução dos
negócios e das atividades empresariais e (ii) que agiram em desacordo com as
finalidades inerentes ao cargo diretivo

No Acórdão no 1201-002.3583, a relatora, considerando o disciplinado no artigo
135 do CTN consignou expressamente a necessidade de comprovação do elemento volitivo do
responsável no ato de gestão realizado com abuso de poder ou contrário à lei, contrato social ou
estatutos, com a demonstração do nexo de causalidade entre ele e o nascimento da obrigação
tributária.
O STJ no Recurso Especial no 1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso
repetitivo, decidiu no sentido de ser “indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”. Observe que para a
responsabilização de gerentes e representantes é preciso o excesso de poderes ou infração à lei,
o que não restou demonstrado pela fiscalização.
Com isso, tem-se que não restou comprovado que o Sr. Joel Lazzari ultrapassou
os limites de seus atos normais como gerente, infringindo as normas societárias e as do contrato
social ou estatuto. Não há documentos que demonstrem a ingerência do Sr. Joel sobre as
infrações cometidas em nome da Sociedade Empresária.
Percebe-se dos autos que o Sr. Joel Lazzari era apena um funcionário da Madepar
e que todas as transações que ensejaram a autuação aqui analisada ocorriam conforme decisão da
Diretoria da Madepar.
Esse entendimento é corroborado quando se analisa os documentos apresentado
pelo Recorrente no tocante às contas movimentadas, uma vez que essas contas somente eram

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. -30 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
3 Processo n° 10932.720120/2014-73.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

utilizadas para realização de pagamentos a fornecedores e funcionários, e todo dinheiro nelas
depositado, era proveniente dos diretores/sócios da empresa, que efetuavam o depósito somente
após a comprovação pelo recorrente das despesas que deveriam ser pagas. Ao verificar os
documentos apresentados pelo Recorrente, constata-se que toda entrada de dinheiro é
denominada "Recebimento de numerário de SP", por ser proveniente dos diretores/sócios da
empresa que enviavam o dinheiro daquela cidade, somente após o Recorrente comprovar a eles
as despesas que deveriam ser pagas. Já o caixa, também controlado pelo recorrente para
prestação de contas aos donos da empresa, recebia dinheiro retirado da conta, para o fim de
pagamentos de despesas da empresa.
Portanto, como se vê na documentação juntada, o recorrente não tinha autonomia
decisória, pois, só agia após o comando dos diretores/sócios da empresa. Nem mesmo os
recebimentos das vendas passavam pelas contas por ele movimentadas. Até mesmo as vendas
eram decididas pelos diretores em São Paulo, que passavam os pedidos assinados ao Recorrente,
autorizando a venda e ordenando quais notas deveriam ser emitidas.
Ademais, alega o Recorrente para comprovar a sua a inteira subordinação às
ordens emanadas dos diretores da empresa, que nos pedidos emitidos pela Madepar, todos,
deveriam ser autorizados pelos diretores da empresa em São Paulo, conforme documentação
anexada ao presente. Além disso, todos os pedidos têm a assinatura do Diretor Wilson Eduardo
Dissenha, portanto, somente, após a aprovação por parte dos diretores em São Paulo é que o
Recorrente poderia efetivar qualquer movimentação dentro da filial, o que comprova, de acordo
com sua alegação, sua inteira subordinação a diretoria da Madepar.
Logo, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que não havia, por parte
do Recorrente, autonomia de administrar ou utilizar os recursos da empresa.
Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário do Sr. Joel Lazzari.
3. Da Conclusão
Pelo exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do Sr. Joel
Lazzari e DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso voluntário da Madepar, tão
somente quanto a exclusão da multa isolada.
É como eu voto.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006187/2009-20

Fl. 1386
DF CARF MF
Original